Tribunal: TJPA
Processo: 0874837-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874837-93.2023.8.14.0301

APELANTE: FABIO MIRANDA BASTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. MORA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito, revogou os benefícios da justiça gratuita e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil e, no mérito, a abusividade da tarifa de cadastro, da cobrança das despesas de registro do contrato, dos seguros vinculados ao financiamento e da capitalização de juros, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser restabelecido o benefício da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa; (iii) determinar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e das despesas de registro do contrato; (iv) verificar a ocorrência de venda casada na contratação dos seguros vinculados ao financiamento; e (v) definir a validade da capitalização mensal de juros e a subsistência da mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revogação da gratuidade da justiça não se sustenta apenas na profissão do autor e no valor do veículo financiado, sendo insuficientes tais elementos para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pela parte autora.

4.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente documental e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

5.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida em contratos celebrados após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que prevista contratualmente e vinculada ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

6.

A tarifa de cadastro no valor de R$ 650,00 encontra previsão expressa no contrato e não se revela excessiva ou discrepante em relação à média de mercado.

7.

A cobrança das despesas de registro do contrato é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente demonstração de onerosidade excessiva.

8.

A documentação constante dos autos comprova o registro do gravame fiduciário perante o órgão de trânsito competente, inexistindo prova de irregularidade ou cobrança abusiva.

9.

A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando realizada mediante instrumento próprio, com expressa indicação de facultatividade e ausência de prova de imposição ao consumidor.

10.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme entendimento consolidado do STJ.

11.

A ausência de demonstração de abusividade dos encargos remuneratórios e de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado afasta a revisão contratual pretendida.

12.

O reconhecimento da legalidade dos encargos contratuais mantém caracterizada a mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

2.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro em contratos bancários celebrados após a Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que prevista contratualmente e vinculada ao início do relacionamento entre as partes.

3.

A cobrança de despesas de registro contratual é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

4.

Não há venda casada na contratação facultativa de seguro prestamista formalizada mediante instrumento apartado e regularmente assinado pelo consumidor.

5.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada mediante previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6.

A ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade mantém caracterizada a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, §11. CDC, arts. 6º, III, e 39, I. Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539. STJ, Súmula 541. STJ, Súmula 566. STJ, Tema Repetitivo 958. STJ, Tema Repetitivo 972. STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012. TJPA, Apelação Cível nº 0800968-93.2024.8.14.0097, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025. TJPA, Apelação Cível nº 0802395-53.2024.8.14.0024, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0816827-85.2025.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FABIO MIRANDA BASTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 24480078, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos e condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O magistrado singular concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, das despesas de registro do contrato e dos seguros contratados, afastando a alegação de venda casada, bem como entendeu desnecessária a produção de prova pericial, reputando suficiente o conjunto probatório documental constante dos autos.

Em suas razões recursais de ID nº 24480080, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indeferimento indevido da produção de prova pericial contábil necessária à demonstração das abusividades contratuais alegadas. No mérito, sustenta a abusividade da tarifa de cadastro, ao fundamento de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e violação ao dever de informação; impugna a cobrança das despesas de registro do contrato, alegando inexistência de comprovação do efetivo serviço prestado; e sustenta a ocorrência de venda casada na contratação dos seguros vinculados ao financiamento. Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões de ID nº 24480084, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. defende a manutenção integral da sentença, sustentando a desnecessidade de prova pericial, a regularidade das cobranças impugnadas, a legalidade da tarifa de cadastro e das despesas de registro, bem como a inexistência de venda casada, porquanto os seguros teriam sido contratados de forma facultativa e mediante instrumento apartado. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O magistrado de piso revogou o benefício da justiça gratuita baseando-se na profissão do autor e no valor do veículo financiado. Contudo, tais elementos, isoladamente, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando o objeto da lide é justamente a revisão de um contrato cujas parcelas o autor alega não conseguir adimplir sem prejuízo do sustento próprio.

Assim, restauro o benefício da justiça gratuita ao apelante e dou por satisfeito o requisito do preparo.

Dessa forma, o recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

2.1. Do cerceamento de defesa

A preliminar suscitada pelo apelante cinge-se à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial contábil, reputada imprescindível para comprovação da cobrança de encargos abusivos.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, podendo julgar antecipadamente o mérito quando entender suficientemente instruído o feito, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do CPC.

No caso concreto, a controvérsia possui natureza eminentemente documental, consistindo na análise da legalidade de cláusulas constantes de contrato bancário de financiamento de veículo, especialmente quanto à capitalização de juros, juros remuneratórios, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato, seguro prestamista e encargos moratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte ajusta-se integralmente ao caso concreto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. TARIFAS BANCÁRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MORA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor em ação revisional de contrato bancário contra instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais por suposta abusividade na capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias e fixação de juros acima da taxa média de mercado. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e requer repetição de indébito. Sentença de parcial procedência para anular contrato de proteção financeira e condenar o banco à restituição de valores correlatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial; (iii) definir a legalidade da capitalização de juros e da taxa remuneratória praticada; (iv) examinar a validade da cobrança das tarifas bancárias previstas no contrato; e (v) determinar se subsiste a mora do devedor diante da ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação recursal apresenta argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, cumprindo o princípio da dialeticidade, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade.
4. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve apenas análise jurídica de cláusulas contratuais e os elementos dos autos são suficientes para o julgamento.
5. A capitalização mensal de juros é lícita quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ. 6. A ausência de indicação expressa da taxa diária de juros impede a caracterização da capitalização diária, mas a mera menção genérica no contrato, sem prova de efetiva cobrança prejudicial, não enseja nulidade. 7. A taxa de juros contratada (2,61% a.m.) não excede em 50% a taxa média de mercado (1,95% a.m.), conforme critério jurisprudencial do STJ, não se configurando abusividade. 8. A cobrança da tarifa de cadastro é lícita quando prevista em contrato firmado após 30/04/2008, sendo presumida a efetiva prestação do serviço na ausência de prova em sentido contrário. 9. A despesa de registro de contrato é válida quando efetivamente realizada, conforme comprovado por registro no DETRAN, e o valor cobrado não se revela excessivo. 10. A inexistência de previsão contratual específica impede a discussão sobre eventual cobrança de tarifa de avaliação. 11. A capitalização dos juros moratórios, quando não superior a 1% ao mês, é admitida como método de cálculo, desde que não implique aumento ilícito da taxa pactuada. 12. A ausência de reconhecimento de abusividades nos encargos do período de normalidade mantém caracterizada a mora do devedor. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009689320248140097 31566633, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, inexistindo necessidade de prova técnica para o deslinde da controvérsia, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. MÉRITO

3.1. Tarifa de cadastro

Quanto à tarifa de cadastro, sua cobrança é válida quando prevista contratualmente e vinculada ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do STJ:

Súmula 566, STJ. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 31/12/2020, sendo posterior ao marco temporal fixado pelo STJ. Além disso, a cobrança consta expressamente prevista no instrumento contratual (ID nº 24480068), no importe de R$ 650,00, correspondente a percentual reduzido em relação ao valor financiado, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

3.2. Registro de contrato

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 958, firmou entendimento pela validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvadas apenas as hipóteses de serviço não efetivamente prestado ou de manifesta onerosidade excessiva.

Na hipótese dos autos, a própria documentação acostada demonstra a efetivação do registro do gravame fiduciário perante o órgão de trânsito competente, inexistindo prova de que o serviço não tenha sido realizado. Do mesmo modo, não se verifica cobrança exorbitante ou desproporcional apta a caracterizar abusividade.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CET (CUSTO EFETIVO TOTAL). SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios e de tarifas, como o seguro prestamista e o registro de contrato, que teriam sido impostas ao consumidor sem a devida justificativa.

III. Razões de decidir

3. No que tange aos juros remuneratórios, o apelante não considerou o CET (Custo Efetivo Total) do financiamento, justificando-se a diferença entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada.

4. Quanto ao seguro prestamista, a opção de contratação foi clara e separada, não configurando venda casada, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

5. Já a tarifa de registro do contrato foi comprovada como serviço efetivamente prestado, não havendo abuso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É válida a cobrança de tarifas bancárias, como seguro prestamista e registro de contrato, quando devidamente informadas e comprovada a prestação do serviço, não havendo abuso ou venda casada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802395-53.2024.8.14.0024 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-12)

3.3. Seguro Prestamista e Venda Casada

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 972, estabelece que é vedada a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sendo, contudo, legítima a contratação facultativa do serviço.

No caso concreto, observa-se que os seguros foram pactuados mediante instrumentos próprios de adesão, devidamente assinados pela parte autora, havendo expressa previsão contratual acerca da facultatividade da contratação. Não há nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar que o consumidor tenha sido compelido a aderir aos seguros como condição para obtenção do financiamento.

Assim, ausente comprovação de vício de consentimento, coação ou imposição contratual, inviável o reconhecimento da alegada venda casada.

3.4. Capitalização de Juros e Mora

A capitalização mensal é permitida quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ), o que ocorre no contrato (1,46% a.m. e 19,00% a.a.). Quanto à mora, eventuais abusividades em encargos acessórios não a descaracterizam.

Na hipótese dos autos, verifica-se do instrumento contratual que houve expressa previsão acerca da incidência de juros capitalizados, constando taxa mensal e taxa anual em patamares distintos, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização mensal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alegou a cobrança abusiva de juros superiores aos prometidos, inclusão não informada de IOF e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia consiste em saber se:(i) a taxa de juros aplicada pela instituição financeira é abusiva, por superar a taxa prometida contratualmente ou a média de mercado;(ii) a capitalização mensal de juros é válida no contrato firmado;(iii) houve cobrança indevida de IOF;(iv) existe dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A taxa de juros contratada (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época (3,81% a.m.), não havendo abusividade.4. A capitalização mensal de juros é válida, pois prevista expressamente no contrato celebrado após 31/03/2000, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 541; REsp 973.827/RS).
5. A cobrança do IOF está autorizada por lei (CTN, art. 63; Decreto 6.306/2007), sendo ônus do autor comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu.6. Não se configura dano moral na hipótese de divergência contratual sem violação a direitos da personalidade, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.Tese de julgamento:“1. A taxa de juros inferior à média de mercado afasta a alegação de abusividade.2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após 31/03/2000.3. A cobrança de IOF em contrato bancário é legal e não configura prática abusiva.4. O mero inadimplemento ou divergência contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 373, I, 85, §2º e §11; CC/2002, arts. 405, 406; CDC, arts. 6º, III e V, 39, §1º, 42, parágrafo único; CTN, art. 63; Decreto nº 6.306/2007; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 382 e 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0816827-85.2025.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-02)

Além disso, inexiste demonstração concreta de abusividade dos encargos remuneratórios pactuados, tampouco comprovação de discrepância substancial em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Dessa forma, ausente ilegalidade na pactuação da capitalização mensal dos juros, impõe-se a manutenção da sentença também neste ponto.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026